Tribunal: TJSP
Processo: 1500029-74.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Oncológico
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento especializado em oncologia – Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença de concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido.